Tribunal: TJBA
Processo: 8002673-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002673-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO

AGRAVADO: UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE e outros

Advogado(s)
:
ALINE SALARINI VIEIRA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. DESCREDENCIAMENTO DE ESPECIALIDADE ESSENCIAL. RELATÓRIO MÉDICO COMO PROVA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS. CUSTEIO INTEGRAL POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O cumprimento provisório da tutela antecipada recursal não acarreta perda superveniente do objeto, pois a medida é precária e sujeita a revisão no julgamento de mérito.

O relatório médico é documento hábil para comprovar a condição de saúde e a urgência do procedimento, sendo prescindível apresentação de exames complementares, conforme jurisprudência consolidada.

O descredenciamento de todos os urologistas da rede básica da operadora impossibilita a realização do procedimento por médico conveniado, configurando falha na prestação do serviço.

Em situações de urgência, cabe à operadora indicar profissional disponível ou custear o atendimento por médico não credenciado, sob pena de violação do direito à saúde.

O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CF, prevalece sobre interesses econômicos da operadora, devendo ser garantido tratamento imediato quando comprovada necessidade urgente.

Diante disso, dá-se parcial provimento ao Agravo de Instrumento e, por conseguinte, julga-se prejudicado o Agravo Interno de
Id.
78545168.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8002673-38.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS

e, como
Agravad
a
s
- UNIMED DE MACAE COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
dar parcial
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, julgando, por consequência,
prejudicado
o
Agravo Interno
de
Id.
78545168
, nos termos do voto da
r
elatora.

Salvador/BA

R